Tribunal: TJES
Processo: 0002368-04.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002368-04.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ CARLOS CORDEIRO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DA FRAÇÃO MÁXIMA NA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão, no interior de veículo, de expressiva quantidade de entorpecentes fracionados para venda, além da confissão informal da destinação comercial. A defesa busca absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas, ou, subsidiariamente, aplicação da fração máxima da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório autoriza a absolvição por insuficiência de provas; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação para uso pessoal; (iii) determinar se a causa de diminuição do art. 33, § 4º, deve ser aplicada em sua fração máxima diante da ausência de fundamentação na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreensão das drogas, comprovada por autos próprios e laudo toxicológico definitivo, comprova materialidade delitiva.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, prestados sob contraditório, são harmônicos, coerentes e suficientes para firmar a autoria, sobretudo diante da confissão informal do acusado sobre a venda dos entorpecentes.

A quantidade e variedade de drogas, o modo de acondicionamento e as circunstâncias da apreensão afastam a tese de uso pessoal, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece a plena validade probatória dos depoimentos policiais quando coerentes e desprovidos de mácula, não se podendo invalidá-los pela mera condição funcional dos depoentes.

A sentença fixou a redução do tráfico privilegiado no patamar mínimo, sem qualquer fundamentação concreta, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

A aplicação de fração inferior à máxima exige motivação específica, conforme entendimento consolidado do STF, impondo-se, diante do silêncio sentencial, o redutor de 2/3.

Redimensionada a pena abaixo de quatro anos e presentes os requisitos do art. 44, do Código Penal, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 44 e 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33,
caput
e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 136.736, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 08/05/2017; STJ, AgRg-HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 08/03/2024; STJ, AgRg-AREsp 2.503.629, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 19/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002368-04.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CARLOS CORDEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ CARLOS CORDEIRO DA SILVA
contra a r. sentença acostada no id. 14631041, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra.

A denúncia, ofertada pelo Ministério Público Estadual (fls. 02/02-verso dos autos físicos), narra os seguintes fatos delituosos:

[...] no dia 03 de fevereiro de 2021, por volta das 22h34min, na Rua Vila Rica, Bairro Chácara Parreiral, no Município da Serra/ES, o ora denunciado LUIZ CARLOS CORDEIRO DA SILVA, consciente e voluntariamente, trazia consigo 43 (quarenta e três) buchas de “maconha”; 20 (vinte) pinos de “cocaína” e 7 (sete) pedras de “crack”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...].

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, policiais militares, durante patrulhamento, visualizaram o veículo Volkswagen Gol, de cor branca, placas MPQ – 4598, momento em que vislumbraram comportamento de patente incômodo por parte do condutor do referido automóvel ao ver a viatura da polícia, fato esse que constituiu motivação à abordagem efetuada. Destarte, procedida uma busca no interior do carro, a guarnição policial logrou êxito em localizar uma sacola contendo as acima mencionadas substâncias entorpecentes.

Insta salientar, ainda, que os policiais relataram que o ora denunciado houvera afirmado, à época dos fatos, que venderia as substâncias apreendidas sob sua posse [...].

Diante dos fatos acima delineados e com o regular desenvolvimento do processo, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva para condenar
Luiz Carlos Cordeiro
d
a Silva
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais apresentadas no id. 14631047, a defesa pugna pela absolvição do apelante, com fundamento na insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para a hipótese prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/2006. Em caso de manutenção da condenação, requer a aplicação da fração máxima de redução (2/3) referente à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas).

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo à fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, quanto aos pleitos de absolvição e de desclassificação da conduta para uso pessoal, entendo que não merecem prosperar.

O crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, é um tipo penal misto alternativo, ou de ação múltipla, cuja consumação se dá com a prática de qualquer uma das dezoito condutas nucleares ali descritas, sendo dispensável a efetiva comprovação de atos de comércio para sua configuração.

Traficante, portanto, não é apenas aquele que vende entorpecentes, mas todo aquele que, de alguma forma, participa da circulação ilícita de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Dito isso, verifico que a materialidade delitiva restou inequivocamente comprovada por meio do Boletim Unificado (fls. 07/11 dos autos físicos), do Auto de Apreensão (fl. 25 dos autos físicos), do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Droga (fl. 24 dos autos físicos) e pelo Laudo Químico Definitivo nº 1355/2021 (fls. 83/84 dos autos físicos).

A autoria, por sua vez, embora negada pelo apelante na fase inquisitorial, encontra sólido respaldo na prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, sendo que o réu foi declarado revel em juízo por não ter sido localizado.

Nesse ponto, saliento os depoimentos colhidos durante a audiência de instrução e julgamento, consoante transcrito na sentença de primeiro grau:

Em juízo, a testemunha PMES Douglas Fernandes confirmou as declarações prestadas na Delegacia de Polícia, esclarecendo que estava em patrulhamento e avistou o veículo conduzido pelo réu, momento em que percebeu que ele demonstrou nervosismo ao ver a viatura, sendo que ao abordá-lo encontraram substância entorpecente dentro do veículo. Disse que o acusado admitiu que a droga lhe pertencia e que alegou que venderia para alguns amigos de serviço.

A testemunha PMES Ariel Miranda Silva declarou, em juízo, que estava em patrulhamento quando avistou um casal dentro de um veículo em atitude suspeita, sendo que ao realizar abordagem apreenderam drogas dentro do automóvel. Esclareceu que o acusado admitiu ser o proprietário do material entorpecente e que venderia para colegas de trabalho.

Diante das provas acima mencionadas, a prova oral coligida nos autos, em especial os depoimentos dos agentes de segurança pública, revela-se segura, coesa e suficiente para fundamentar o édito condenatório.

Os policiais foram uníssonos ao afirmar que o apelante demonstrou nervosismo com a presença policial, que as drogas foram encontradas em seu veículo e, crucialmente, que o próprio acusado teria admitido informalmente a traficância.

Nesse ponto, ressalto que o valor probatório dos depoimentos dos policiais que participam das diligências é dotado de credibilidade, principalmente em crimes como o tráfico de drogas, em que, não raro, são as únicas testemunhas presenciais.

Para desqualificar tais testemunhos, seria necessário demonstrar um interesse particular na condenação do réu ou a existência de contradições relevantes, o que não se verifica no caso concreto, em que as narrativas são harmônicas entre si e com os demais elementos de prova.

Nessa linha, é assente na jurisprudência que os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, como no presente caso, são dotados de fé pública e possuem plena validade probatória para embasar um decreto condenatório, não podendo ser desconsiderados apenas pela condição funcional das testemunhas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas carreadas aos autos da ação penal originária concluíram pela existência de provas suficientes de autoria e de materialidade para condenação do agravante. Conforme consta na decisão agravada, sobre o ponto, foi o próprio agravante que, ao ver os policiais, falou que tinha "perdido" e se entregou, não obstante as denúncias que já indicavam o mercado espúrio por parte dele.
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
lV - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. 2. No caso, os policiais viram o agravante mantendo contato com um indivíduo em um veículo, tendo ambos empreendido fuga. Na sequência, o agravante entrou no imóvel e tentou fugir pelos fundos, jogando uma mochila. Nesta oportunidade, foi abordado, trazendo consigo porções de drogas "a granel e embaladas", petrechos, além de várias anotações com nomes de traficantes conhecidos.
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Por sua vez, a alegação defensiva de que as drogas seriam para consumo próprio resta isolada no conjunto probatório. A apreensão de
43 (quarenta e três) buchas de maconha, 20 (vinte) pinos de cocaína e 07 (sete) pedras de
crack
, somada à forma de acondicionamento (prontas para a venda a varejo), ao local onde estavam escondidas (sob o carpete do porta-malas) e à confissão informal do réu, são circunstâncias que, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, indicam claramente a destinação comercial dos entorpecentes.

Dessa forma, diante do robusto acervo probatório, que demonstra de forma inequívoca a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou em desclassificação para o delito de uso pessoal.

Prosseguindo, passo à análise do pedido subsidiário da defesa, que pugna pelo redimensionamento da pena, requerendo a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3 (dois terços).

Compulsando os autos, verifico que, na primeira fase da dosimetria, o juiz sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, por considerar favoráveis todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, e do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006.

Na segunda fase, manteve a pena nesse patamar por não vislumbrar a presença de circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, o magistrado sentenciante reconheceu a presença da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, contudo, aplicou a fração de redução no patamar mínimo de 1/6 (um sexto) sem apresentar qualquer fundamentação para tanto, limitando-se a registrar o seguinte:

"Presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4° da Lei 11.343/06, impondo-se a redução no importe de 1/6, razão pela qual torno DEFINITIVA a pena de 04 (QUATRO) ANOS e 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 416 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS) DIAS-MULTA, fixada no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato".

A defesa sustenta que a total ausência de fundamentação para a escolha da fração mínima impõe a aplicação do patamar máximo redutor, assistindo-lhe razão.

O § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, estabelece que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, cabendo ao julgador, de forma fundamentada e com base nas peculiaridades do caso concreto, definir o
quantum
de redução.

No caso em tela, o juízo de primeiro grau, ao aplicar a fração mínima de 1/6, o fez de forma automática, sem tecer uma única linha para justificar a sua escolha em detrimento das demais frações possíveis. Tal proceder viola frontalmente o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e impede que as partes e a instância revisora compreendam as razões que levaram o julgador a fixar a reprimenda em determinado patamar.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em fração diversa da máxima exige fundamentação concreta, baseada nas circunstâncias do caso. A ausência de motivação idônea, como ocorre no presente caso, impõe o reconhecimento do
quantum
máximo de redução.

Nessa linha, destaco a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006.
A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO EM FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA DEVE SER FUNDAMENTADA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA INFERIOR A 4 ANOS E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DA SUBSTITUIÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. ORDEM CONCEDIDA. I. No crime de tráfico de drogas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente: (i) seja primário; (ii) tenha bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; (iv) não integre organização criminosa. II. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de a condição de mula, por si só, não revela a participação em organização criminosa. Precedentes. III. Ao preencher todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, o réu faz jus a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente fundamentado. Dessa forma,
não havendo fundamentação idônea que justifique a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em patamar inferior à fração máxima, a redução da pena deverá ser arbitrada na razão de 2/3
. lV. A pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos quando: (i) não for superior a 4 anos; (ii) o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; (iii) o réu não for reincidente em crime doloso; e (iv) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Inteligência do art. 44 do Código Penal. (STF; HC 136.736; Rel. Des. Ricardo Lewandowski; DJE 08/05/2017).

No caso dos autos, ainda que se pudesse argumentar que a variedade de entorpecentes (maconha, cocaína e
crack
) justificaria uma redução menor, a quantidade ínfima de drogas apreendidas não tem o condão de justificar a aplicação do patamar redutor em sua fração mínima, embora seja suficiente para caracterizar, no presente caso, o tipo penal do tráfico de drogas.

Dessa forma, ante a ausência de fundamentação idônea na sentença para a aplicação de fração diversa da máxima e considerando o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício, impõe-se a reforma da dosimetria para aplicar a minorante em seu patamar de 2/3 (dois terços).

Passo, portanto, ao redimensionamento da pena.

Mantida a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
, aplico a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima de
2/3 (dois terços)
, de modo que fixo a pena definitiva de
LUIZ CARLOS CORDEIRO DA SILVA
em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, bem como ao pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, considerando o novo
quantum
da reprimenda, inferior a 04 (quatro) anos, e a primariedade do réu (reconhecida na sentença), fixo o
regime inicial aberto
, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Em atenção à pena privativa de liberdade aplicada (inferior a quatro anos), e considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, bem como que se verificam as condições estabelecidas no artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, quais sejam,
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas
(art. 43, inciso IV, CP), a ser realizada nas condições e em entidade assistencial a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução, e
limitação de fim de semana
(art. 43, inciso VI, CP), também a ser estabelecida pelo Juízo da Execução.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para, mantida a condenação pelo crime do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, reformar a dosimetria da pena, aplicando a causa de diminuição do § 4º, do mesmo artigo, em sua fração máxima de 2/3, redimensionando a pena do apelante para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, com a consequente substituição da reprimenda corpórea por duas penas restritivas de direitos, mantendo-se incólumes os demais fundamentos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

LUIZ GUILHERME RISSO

DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA